Tribunal: STF
Processo: RMS 26509
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DE
   PEDIDO QUE NÃO INTEGROU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.
   INCABÍVEL INOVAÇÃO DE PEDIDO NA FASE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO
   REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental de decisão que julgou
   prejudicado o Recurso em Mandado de Segurança porque atendida a
   pretensão inicial de acesso, pela mãe da vítima de homicídio, aos
   autos do respectivo Inquérito Penal Militar.
2. Inicial de
   Mandado de Segurança que continha apenas um pedido - o de acesso
   aos autos da investigação penal militar.
3. No recurso
   interposto da decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no
   Mandado de Segurança, a recorrente pede que o Supremo Tribunal
   Federal determine que os fatos sejam investigados pela Polícia
   Federal, alegando que os artigos 7°, 8°, 9° e 15 do Código de
   Processo Penal Militar não foram recepcionados pela Constituição
   Federal.
4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo
   Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido
   inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias e
   também porque não cabe a esta Corte determinar que a Polícia
   Federal investigue fatos tipicamente militares.
5. Agravo
   Regimental a que se nega provimento.